Tribunal: TJES
Processo: 5000618-13.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000618-13.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: CELSO LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000618-13.2020.8.08.0048

RECTE.: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

RECDO.: CELSO LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LIGAÇÕES INCESSANTES. DÍVIDA DE TERCEIRO. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da Parte Autora
: A parte autora ajuizou Ação Indenizatória informando que está recebendo inúmeras ligações do requerido na linha (27) 99258-0252, destinadas à terceira pessoa (Sra. Gercileia Simplicio). Busca com a presente ação a cessação das ligações, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 8487550.
2. Tese do Requerido
: Sustenta que solucionou a questão administrativamente, informando ainda que o ocorrido se limita aos transtornos do cotidiano. Em sede recursal, busca pela improcedência do pedido de danos morais.
3. Sentença
: “Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR a inexistência de débito do Autor perante os Requeridos e para CONDENAR cada Requerido a indenizar o Autor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, o requerido pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao seu Recurso, todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Trata-se de demanda de cunho consumerista, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. O autor comprovou as ligações indevidas realizadas pelo requerido, conforme id’s 4258552, 4258610, 4258613, 4258617 e 4258620, o que corrobora sua afirmação de que as cobranças têm caráter excessivo e abusivo e tem lhe causado transtorno e perturbação, lembrando que o próprio requerente, de forma insistente, informava não ser o titular da cobrança. Assim, a irresignação do autor merece ser acolhida, pois cobrar é um direito do credor, porém não pode ocorrer abuso e a cobrança deve ser feita contra a pessoa do devedor ou de quem for responsável pelo pagamento. Sobre o dano moral, embora não me filie à tese do desvio produtivo como causa para indenização, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte do recorrente, que atuou com descaso perante o consumidor ao lhe causar prejuízo, não oferecer reparação eficaz e, ao mesmo tempo, negar todos estes fatos, falhando de forma inadmissível com a boa-fé. Trata-se de questão simples que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante do recorrente na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento. Já em relação ao quantum, entendo que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.